Tribunal: TJBA
Processo: 8014136-96.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014136-96.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAYANA NATACHA MOURA MARQUES ANDREOZZI e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO MARTINS DE FREITAS

APELADO: PAULO SIMONASSI TIAGO

Advogado(s)
:
SHIRLEI TORRES ANDRADE, GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM POR HERDEIRO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OPOSIÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO DO VALOR NO JUÍZO DO INVENTÁRIO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por herdeiras contra sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel integrante de inventário.

2. As Apelantes sustentam que o Apelado reside no imóvel de forma exclusiva, impossibilitando o uso comum pelas demais herdeiras, o que gera direito à compensação financeira proporcional aos quinhões.

3. Alegam que a oposição ao uso exclusivo foi formalizada por notificação extrajudicial.

4.
Alegam que a ocupação exclusiva configura enriquecimento sem causa e que houve oposição formalizada por notificação extrajudicial.

5. A sentença negou o pedido ao fundamento de que não houve resistência do recorrido ao uso comum.

6. As recorrentes impugnam também o cálculo do quinhão apresentado pelo recorrido, afirmando que a viúva é apenas herdeira testamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível fixar aluguel pelo uso exclusivo de imóvel inventariado por um dos herdeiros; e

(
ii
) estabelecer se a existência de fato impeditivo ao uso comum
e
diante da oposição expressa, gera direito à indenização proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. O art. 1.784 do CC estabelece a transmissão imediata da herança aos herdeiros, sendo a posse e propriedade exercidas em condomínio até a partilha.

8
. Nos termos do art. 1.791 do CC, a herança permanece indivisível até a partilha, aplicando-se as regras do condomínio, inclusive quanto à responsabilidade pelos
frutos e à vedação ao uso exclusivo sem compensação.

9
. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o uso exclusivo de bem comum por herdeiro gera obrigação de indenizar os demais, sob pena de enriquecimento sem causa.

10
.
A obrigação indenizatória decorre da
cotitularidade
e independe de prova de resistência ativa ao uso comum, bastando a demonstração de oposição inequívoca dos demais herdeiros.

11
.
A notificação extrajudicial realizada em 21/12/2023 constitui o marco inicial da obrigação de pagar aluguéis, por evidenciar a ciência do Apelado sobre a discordância das demais herdeiras.

12
.
A discussão sobre o quinhão de cada herdeiro é de competência exclusiva do juízo do inventário, conforme art. 612 do CPC, devendo os valores serem depositados naquele processo para futura partilha.

13. Aplica-se o princípio da causalidade para inversão
dos
ônus sucumbenciais, pois o recorrido deu causa à ação ao manter posse exclusiva do imóvel.

14. Fixam-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado:
Recurso provido.

Reconhecida a procedência do pedido de arbitramento de aluguel, fixado o valor de R$ 3.500,00, com pagamento devido a partir da notificação extrajudicial e depósito obrigatório no processo de inventário.

Inversão
dos
ônus sucumbenciais, condenando o recorrido ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1.
O uso exclusivo de imóvel inventariado por um dos herdeiros gera obrigação de indenizar os demais, independentemente de resistência ativa, desde que haja oposição inequívoca.

2. O termo inicial da obrigação de pagar aluguel coincide com a notificação extrajudicial que revela ciência da discordância sobre o uso exclusivo.

3. A definição dos quinhões hereditários e a distribuição dos valores de aluguel compete exclusivamente ao juízo do inventário.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 1.784, 1.791, 1.319, 1.315, 884; CPC/2015,
art
s
.
48; 85 §§2º e 8º;
612.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.528/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.08.2018; STJ, REsp 1.888.863/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1.918.125/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 20.03.2025; TJ-BA, APL 8000147-03.2018.8.05.0208, j. 08.06.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1001223-82.2023.8.26.0157, j. 14.01.2025; TJ-DF, Apelação 0707659-85.2021.8.07.0010, j. 01.06.2023; TJ-MS, Apelação Cível 0820604-77.2016.8.12.0001, j. 23.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8014136-
96.2023.8.05.0274
,
tendo como
A
pelante

RAYANA NATACHA MOURA MARQUES ANDREOZZI e Outros

e
A
pelado

PAULO SIMONASSI TIAGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR